Tribunal: TJSP
Processo: 2142059-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do lançamento de valor, em cartão de crédito, sob pena de multa diária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do Banco requerido. Multa cominatória fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do lançamento de valor, em cartão de crédito, sob pena de multa diária. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do Banco requerido. Multa cominatória fixada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.